Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA (DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR). TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave à vítima A.A.M., em 15.1o.2021, às 14h, no Condomínio Alto da Bela Vista, Quadra 15, Lote 76, Fercal/DF. Na ocasião, a ofendida, após ter solicitado ao denunciado para que se retirasse de frente à casa dela (ele estaria a consumir “maconha”), ele a teria ameaçado (“você vai morrer”). Por isso, a vítima teria acionado a polícia militar, que foi até o local e realizou buscas, sem, contudo, localizá-lo. Com a saída dos policiais, o acusado, acompanhado de outras duas pessoas, voltou a fazer uso de “maconha” em frente à casa dela. Nesse momento, ela teria ouvido o denunciado dizer: “ela faz curso à noite, é mais fácil de pegar ela”. Em razão disso, ela teria solicitado novamente para que saíssem do local, e o acusado teria dito: “você tem que morrer”.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha (policial militar) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 22/2021 – ID 38868941; ocorrência policial n. 281/2021 – ID 38868956; termo de representação da ofendida – ID 38868954). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima A.A.M. e pela testemunha W.R.M. (IDs 38869186 a 38869189), as quais foram seguras ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória.
III. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (dois meses de detenção).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).